Tribunal: TJDFT
Processo: 0063842-04.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0063842-04.2008.8.07.0001 RECORRENTE: EUSTÁQUIO JOSE FERREIRA SANTOS RECORRIDA: VERA LÚCIA GOMES DUTRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA PÚBLICA. CESSÃO DE CRÉDITO DE PRECATÓRIO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO NEGÓCIO JURÍDICO. MERO INADIMPLEMENTO. PRETENSÃO RESOLUTÓRIA. DIREITO POTESTATIVO DO CREDOR. ART. 475, CC. MITIGAÇÃO EM FACE DOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA E DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. EXISTÊNCIA DE TERCEIROS DE BOA-FÉ. DEVER DE COOPERAÇÃO. EXIGÊNCIA DA PRESTAÇÃO ESPECÍFICA. PRESERVAÇÃO DO CONTRATO. OBRIGATORIEDADE. OMISSÃO DO RÉU SOBRE A EXISTÊNCIA DE OUTROS LITISCONSORTES NECESSÁRIOS. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. MANIFESTAÇÃO APÓS SENTENÇA DESFAVORÁVEL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA. Com o advento do Código Civil de 2002, o ordenamento jurídico impôs limites aos direitos subjetivos e aos direitos potestativos das partes contratantes, ante a necessidade de atendimento aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato. Assim, configura abuso do direito a opção do credor pela resolução contratual em detrimento da exigência da prestação específica nas hipóteses em que a escolha gera prejuízos desproporcionais ao devedor e/ou a terceiros de boa-fé. Tendo havido a cessão, a terceiros de boa-fé, de créditos de precatório, ao credor originário do título que não recebeu o pagamento do crédito cedido resta a cobrança da prestação inadimplida, não lhe sendo autorizada a resolução do negócio jurídico ante a possibilidade de prejuízo grave aos terceiros e, por conseguinte, ofensa à função social do contrato. Importa em grave litigância de má-fé a conduta do réu que omite, durante toda a fase de instrução, a existência de litisconsortes passivos necessários, apresentando a informação somente após a prolação de sentença desfavorável, com vistas a anulá-la. O recorrente alega violação ao artigo 166 do Código Civil, sustentando a nulidade da compra e venda do precatório pela recorrida por se tratar de negócio jurídico ilícito realizado sem ela ter consultado a Procuradoria Geral do DF sobre a possibilidade ou não de compensar dívidas de terceiros. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – A flagrante intempestividade do apelo afasta a possibilidade de sua admissão. Com efeito, o prazo para interposição do apelo é de 15 (quinze) dias úteis, a teor do que dispõem os artigos 219 e 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil de 2015. Ocorre que o acórdão recorrido foi disponibilizado no DJ-e de 15/4/2019 (ID 12853142), tendo sido opostos embargos de declaração em 25/4/2019 (ID 12853166), cujo acórdão foi disponibilizado no DJ-e de 3/7/2019 (ID 12853168), sendo considerado publicado no primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização, que se deu em 4/7/2019. Assim, o prazo recursal iniciou-se no dia 5/7/2019 e terminou no dia 25/7/2019. Contudo, o recurso especial somente foi interposto no dia 7/8/2019 (ID 12853164), após escoado o prazo legal. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025